Tribunal: TJPA
Processo: 0013078-86.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6067 - Nota Fiscal ou Fatura
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013078-86.2014.8.14.0040
APELANTE: PADARIA E CONFEITARIA PAO NOBRE LTDA - EPP

APELADO: I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. NOTAS FISCAIS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA ENTREGUE NA SEDE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA APELANTE E ASSINADAS POR SUPOSTO REPRESENTANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESES DESENVOLVIDAS PELA PARTE EMBARGANTE REJEITADAS DE PLANO SEM A INARREDÁVEL INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Com efeito,
compete ao julgador o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as provas que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda, sendo ele quem tem a autoridade de conduzir o processo, podendo valorá-las ou indeferi-las, conforme dispõem a norma constitucional susomencionada e o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil/2015. Contudo, tal prerrogativa não tem o condão de autorizar o julgamento antecipado da lide à mingua da elucidação dos pontos controvertidos estabelecidos nos autos, como na espécie. Isto porque não houve instrução processual a oportunizar a demonstração das teses defendidas pela parte embargante/apelante, notadamente: 1) a de que não teria recebido a mercadoria; 2) a de que o seu mister já teria sido encerrado no ano de 2013 e; 3) a de que o seu filho não teria autorização para adquirir mercadorias em seu nome. Portanto, todas capazes de infirmar os fatos e fundamentos articulados pela parte autora/embargada/apelada. De outro bordo, a sentença sufragou a tese defendida pela parte embargada/apelada, presumindo-a verdadeira, inclusive adotando a teoria da aparência mesmo sem a notícia inequívoca nos autos de que a mercadoria teria sido efetivamente entregue na sede da sociedade empresária apelante, bem como que o assinante teria a habitualidade de assinar em nome da parte apelante com o seu consentimento, fato que poderia fazer pressupor a aparência de que o respectivo recebedor poderia, naquele ato, representa-la naquele ato, contrariando, pois, o que preconiza a jurisprudência pátria.
À toda evidência, pois, não é possível inferir, de plano, a aparência necessária à presunção de existência de relação comercial entre a parte embargante/apelante e a parte embargada/apelada, a caracterizar o dever de adimplir o crédito perquirido na ação monitória originária, concluindo-se que o juízo de origem findou por patrocinar o cerceamento de defesa em desfavor da parte ora apelante, o que eiva de vício a sentença alvejada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

PADARIA E CONFEITARIA PAO NOBRE LTDA - EPP
interpôs o presente
RECURSOS DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Monitória nº
0013078-86.2014.8.14.0040
, ajuizada por
I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 4236611)
, provocando o Poder Judiciário no sentido de tutelar a pretensão consubstanciada no pagamento do valor R$12.276,07 (doze mil, duzentos e setenta e seis reais e sete centavos) que seria devido pela parte ora apelante, mediante notas fiscais com aceite.

A sentença proferida pelo juízo de origem (Id. 4236673)
julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$8.839,91 (oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito através da penhora e avaliação do dos bens futuramente indicados.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 4236674)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
: 1) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois teria o magistrado empregado conceitos jurídicos genéricos, sem explicar qual a razão do seu convencimento em relação ao resultado da demanda; 2) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois teria sido julgado antecipadamente, ao arrepio da devida instrução processual, inclusive sem oportunidade de conciliação e de realização de audiência instrutória; 3) a sua ilegitimidade passiva, pois não teria adquirido da parte apelante os bens que ensejaram o crédito perquirido, mas o seu filho Victor Hugo Procópio Lara, quem teria aposto o aceite nas notas fiscais; 4) a denunciação da lide em desfavor deste último, a fim de que seja responsabilizado.
Meritoriamente
, sustenta não ser responsável pelas dívidas, porquanto não teria adquirido os referidos bens, tampouco autorizado alguém a fazer compras em seu nome. Acrescenta que os documentos que embasam a pretensão autoral na origem não possuem aptidão para ensejar a ação monitória, não existindo nos autos comprovação de que teria solicitado e recebido os bens. Ao cabo, tencionou o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença e, por conseguinte, julgados improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 4236676)
, arguindo,
preliminarmente
, a deserção do recurso, eis que o respectivo preparo não teria sido apresentado no ato da sua interposição, a teor do que teria sido certificado pela secretaria do juízo de origem, motivo pelo qual pugnou pelo seu não conhecimento.
Meritoriamente
, esgrima: 1) que a sentença não está desprovida de fundamentação, pois inteiramente alicerçada na legislação processual vigente e na documentação constante dos autos, restando demonstrados os motivos que levaram o juízo a concluir pela procedência dos pedidos; 2) que não houve cerceamento de defesa, pois o processo seguiu o trâmite previsto na norma de regência, não havendo que se falar em julgamento antecipado da lide; 3) a inexistência de ilegitimidade passiva, porquanto não demonstrou que o aceite teria sido aposto pelo seu filho e, mesmo que assim

o fosse, não seria pessoa estranha ao seu círculo familiar a isentar-lhe de responsabilidade; 4) que a parte apelante nunca manifestou qualquer oposição sobre este fato, não cabendo o instituto da denunciação da lide na espécie; 5) que as notas fiscais juntadas aos autos são prova escrita sem força executiva e não possuem a necessidade de assinatura do devedor, comprovando expressamente o débito contraído; 6) que a parte apelante nunca se manifestou contrária às compras feitas pelo seu próprio filho em nome da sociedade empresária. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do presente recurso e consequente manutenção da sentença alvejada.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 4236677-pág. 04).

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto à preliminar de deserção arguida pela parte apelada
, vislumbro inconsistente, pois embora, com efeito, a secretaria do juízo de origem tenha certificado que o presente recurso estaria desprovido de preparo (Id. 4236675-pág. 04), é possível constatar que a peça recursal faz-se acompanhada do relatório de conta do processo (Id. 4236675-pág. 01), do boleto (Id. 4236675-pág. 02) e do respectivo comprovante de pagamento (Id. 4236675-pág. 03), em sequência numérica de fls. 113/131, pois os presentes autos eram físicos, inclusive mencionada na certidão fato que faz denotar que foram juntados no ato da interposição do recurso. Corrobora ainda, nesse sentido, o termo aposto no Id. 4236673-pág. 05, o qual evidencia que o apelo foi juntado às fls. 113/131, ou seja, provido dos documentos reportados ao norte, que integram o seu preparo. Além disso, o pagamento foi efetuado em 21/03/2017 (Id. 4236675-pág. 03), portanto, dentro do prazo recursal, escoado em 31/03/2017.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR e, por conseguinte,
passo a exercer o

juízo de admissibilidade
. Pois bem,
vejo que o recurso é tempestivo (certidão de Id. 4236675-pág. 04), adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 4236675). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, melhor sorte, no entanto, socorre a parte apelante, explico.

Com efeito,
compete ao julgador o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as provas que reputa pertinentes
à
elucida
çã
o dos fatos e ao deslinde da demanda, sendo ele quem tem a autoridade de conduzir o processo, podendo valor
á
-las ou indeferi-las, conforme disp
õ
em a norma constitucional susomencionada e o par
á
grafo
ú
nico do art. 370 do C
ó
digo de Processo Civil/2015, cuja reda
çã
o assim disp
õ
e:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
(Destaquei)

Contudo, tal prerrogativa n
ã
o tem o cond
ã
o de autorizar o julgamento antecipado da lide
à
mingua da elucida
çã
o dos pontos controvertidos estabelecidos nos autos, como na esp
é
cie. Isto porque n
ã
o houve instru
çã
o processual a oportunizar a demonstra
çã
o das teses defendidas pela parte embargante/apelante, notadamente: 1) a de que n
ã
o teria recebido a mercadoria; 2) a de que o seu mister j
á
teria sido encerrado no ano de 2013 e; 3) a de que o seu filho n
ã
o teria autoriza
çã
o para adquirir mercadorias em seu nome. Portanto, todas capazes de infirmar os fatos e fundamentos articulados pela parte autora/embargada/apelada.

De outro bordo, a senten
ç
a sufragou a tese defendida pela parte embargada/apelada, presumindo-a verdadeira, inclusive adotando a teoria da apar
ê
ncia mesmo sem a not
í
cia inequ
í
voca nos autos de que a mercadoria teria sido efetivamente entregue na sede da sociedade empres
á
ria apelante, bem como que o assinante teria a habitualidade de assinar em nome da parte apelante com o seu consentimento, fato que poderia fazer pressupor a apar
ê
ncia de que o respectivo recebedor poderia, naquele ato, representa-la, contrariando, pois, o que preconiza a jurisprud
ê
ncia p
á
tria:

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPRA E VENDA. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. TEORIA DA APARÊNCIA. A ação monitória aparelhada em nota fiscal de compra e venda pressupõe a juntada do respectivo comprovante de entrega da mercadoria. Arts. 700 e 373, I, do CPC.
Em havendo prova da entrega das mercadorias na sede do devedor, não incumbe ao credor averiguar se o receptor dos produtos tem poderes para tanto. Aplicação da Teoria da Aparência
.
Jurisprudência deste Tribunal
.
Hipótese em que o devedor não demonstrou pertencer a assinatura aposta no comprovante de entrega da mercadoria à pessoa sem poderes de recebimento
. Recurso provido. (Apelação Cível, Nº 70083952937, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 28-05-2020)
(Destaquei)

Corrobora, nesse sentido, o precedente desta Corte de Justi
ç
a:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ASSINADAS POR PESSOA QUE NÃO REPRESENTAVA A ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TÍTULOS ASSINADOS PELA ESPOSA DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR COMPRA E VENDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL APELANTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da sentença que jugou procedente os embargos à execução, por ter considerado o juízo singular que as notas promissórias não foram assinadas por pessoa que representada a associação embargante, ora apelada, e que os títulos estavam se tornando ilegíveis, porque firmados por impressão térmica.

II - No caso em tela, dentre as 17 notas promissórias, 16 foram assinadas pela esposa do presidente da associação apelada. E Apesar desta não ser representante da associação; apresentou autorização assinada pelo representante da associação para realizar compras no estabelecimento comercial da apelante.

III -
Aplica-se nesta situação a teoria da aparência, uma vez que a pessoa que assinou as notas promissória representasse possuía a aparência de representante legítima desta para todos os atos de comércio, inexistindo condições para o credor duvidar da legitimidade da representação
.

IV - Ademais, apesar de as notas promissórias terem sido firmadas por meio de impressão térmica, ainda é possível fazer a leitura dos documentos.

V - Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os embargos à execução. (2019.02465070-80, 205.491, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-19) (Destaquei)

À toda evidência, pois, não é possível inferir, de plano, a aparência necessária à presunção de existência de relação comercial entre a parte embargante/apelante e a parte embargada/apelada, a caracterizar o dever de adimplir o crédito perquirido na ação monitória originária, concluindo-se que o juízo de origem findou por patrocinar o cerceamento de defesa em desfavor da parte ora apelante, o que eiva de vício a sentença alvejada.

À vista do exposto, REJEITANDO A PRELIMINAR DE DESERÇÃO e ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de anular a sentença alvejada e determinar ao juízo de origem que imprima o regular prosseguimento ao feito sem descurar da observância do inarredável princípio do contraditório e ampla defesa inerentes ao rito ordinário dos embargos monitórios, para a elucidação inequívoca dos fatos.

Belém/PA, 25

janeiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021